Tribunal: TJDFT
Processo: 0706707-52.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA E RESPECTIVOS ALVARÁS CONDICIONADA À PROVA DE QUITAÇÃO ITCD. DESNECESSIDADE. TEMA 1074/STJ. TESE VINCULANTE. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE OS BENS DO ESPÓLIO (IPTU E TLP). NECESSIDADE.
1.No julgamento do REsp n. 1895486/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1074), o C. Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN".
2. Conquanto desnecessário o prévio recolhimento do ITCD, os apelados devem comprovar o prévio pagamento as dívidas de IPTU e TLP em aberto, dentre as quais se inserem as que estão com a exigibilidade esteja suspensa, em razão de parcelamento administrativo, e as vincendas no ano em curso (ID 62087863 a ID 62087865), a fim de que seja homologada a partilha, nos termos dos artigos 192 do CTN, 664, §5o, do CPC e 659, §2o, ambos do CPC.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.